Tribunal: STF
Processo: Rcl 84424
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0021215- 98.2016.5.04.0013, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Estado do Rio Grande do Sul narra que, na origem, a controvérsia trata “da possibilidade de se condenar subsidiariamente ente/entidade da Administração Pública por créditos trabalhistas não adimplidos por sociedade empresária prestadora de serviço” (e-doc. 1, p. 2).



    Noticia que



    “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (e-doc. 1, p. 2).



    Discorre que a autoridade reclamada, “ao atribuir uma responsabilização subsidiária genérica em face do Ente Público”, “diverge dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema nº 246/DF”. No ponto, defende que 



    “o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos.



    (...)



    Ora, nota-se que a conclusão da Corte Superior pressupõe a culpa da Administração Pública com base em presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, e, por consequência, sendo também responsável pelos prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada” (e-doc. 1, p. 3-4).



    Requer, assim, 



    “1. conceder-se medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo;



    (...)



    4. por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16.” (e-doc. 1, p. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”      



    Compulsado os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “a fiscalização empreendida [pelo ora reclamante] não foi suficiente para evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada nem a lesão aos direitos dos empregados que lhe prestam serviço”.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 



    (...)



    1.1. Dos fatos. 



    A reclamante foi admitida pela primeira reclamada (TRADICAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) em 01/02/2013 para a função de servente (CTPS - ID. f4915d4 - Pág. 2), tendo prestado serviços em benefício do segundo (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) e terceiro reclamados (MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE); o contrato foi rescindido em 18/02/2016. 



    Na petição inicial (ID. 8f7e1a3), ela diz que nos primeiros oito meses de contrato prestou serviços na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e no restante do período no Palácio da Polícia. 



    1.2. Da sentença. 



    Restou reconhecida a ausência de fiscalização do cumprimento do contrato pelos entes públicos tomadores dos serviços, em razão do que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE foram condenados, observados os períodos de prestação laboral a cada um, ao pagamento das seguintes parcelas (ID. 54d9c8a - Pág. 11): 



    (...)



    1.3. Da caracterização da responsabilidade subsidiária. 



    É incontroverso que a reclamante era empregada da primeira reclamada (TRADICAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) e prestou serviços em benefício dos demais reclamados em razão dos contratos de prestação de serviços celebrados com a primeira (ID. cef530e e seguintes - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e ID. cef530e e seguintes - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE). 



    A responsabilidade subsidiária dos entes da administração pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela empresa contratada, devendo estar evidenciada sua culpa - seja pela ausência de fiscalização (culpa in vigilando), seja pela má eleição do prestador de serviços (culpa in eligendo). 



    O artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que dispõe que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento quando houver inadimplência do contratado, não teve por escopo isentar a Administração Pública da responsabilidade no caso de descumprimento do contrato por parte da prestadora de serviços. O que se procurou impedir foi a transferência automática da responsabilidade com base tão somente no inadimplemento, fazendo-se necessária a prova da omissão do ente público no seu dever de fiscalizar o contrato. 



    Por ocasião do julgamento da ADC 16 pelo STF, a Suprema Corte entendeu que, mesmo diante das hipóteses de contratação de serviços mediante regular processo licitatório, é possível que haja a responsabilidade subsidiaria dos entes integrantes da administração pública quando, no caso concreto, verificar-se a a sua culpa in vigilando, consistente na omissão em relação aos deveres de acompanhamento e fiscalização do contrato de trabalho, o que encontra esteio no artigo 67 da Lei 8666/93. 



    O TST, adotando a posição do STF no julgamento da ADC - 16, alterou a redação do item IV da súmula 331 e inseriu o item V e VI, sem, contudo, isentar a Administração da responsabilidade em caso de inadimplemento do contrato por parte da empresa prestadora de serviços. 



    A discussão acerca do tema chegou novamente ao STF, que no julgamento do RE 760.931 (decisão publicada em 02.05.2017, Rel. Original Min. Rosa Maria Weber, com repercussão geral), firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos referidos débitos, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93. É necessária, pois, a prova da falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato. 



    No âmbito da União, a fiscalização encontra-se regulamentada na Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do seu artigo 31, a qual prevê o dever do órgão público contratante de fiscalizar mensalmente, antes de satisfazer o pagamento da fatura à prestadora de serviços, exigir as informações quanto ao cumprimento das parcelas salariais e dos encargos sociais dos empregados a sua disposição. 



    Assim, a culpa dos entes públicos recorrentes resulta positivada pelas suas condutas omissivas, ao não fiscalizarem a empresa prestadora de serviços quanto à concessão das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015 e à regularidade dos depósitos do FGTS, por exemplo. 



    Nesse aspecto, registra-se que sequer foram declinados os nomes dos responsáveis pela fiscalização dos contratos, nos termos em que exige o artigo 67 da Lei 8.666/93. 



    Assim, ainda que se presuma a ausência de culpa in eligendo dos tomadores dos serviços, ante o regular processo licitatório que antecedeu a contratação da primeira reclamada, não se trata de mero inadimplemento de verbas trabalhistas, mas sim de verdadeira culpa in vigilando dos entes públicos. 



    No caso, não obstante as documentações juntadas pelo segundo (ID. cef530e e seguintes) e pelo terceiro (ID. fb001ff e seguintes) reclamados, não se evidencia em suas condutas a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do objeto dos contratos pela empresa contratada. Registre-se que a mera "juntada de documentos" constitui um início de prova, porém, não permite a conclusão de que houve efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada (TRADICAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA). É necessário que se verifique a efetiva correção dos pagamentos efetuados. 



    Na medida em que os entes públicos contratantes não adotam nenhuma providência e mantêm-se omissos na correção do inadimplemento trabalhista, agem com negligência apta a caracterizar sua culpa no dever fiscalizatório e responsabilizam-se pelos direitos que deveriam ter sido oportunamente fiscalizados. A negligência em questão proporciona a aplicação do disposto no artigo 186 do Código Civil. 



    Diante desse contexto, com base no item V da Súmula 331 do TST e na Súmula 11 deste TRT, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo e terceiro reclamados pelas parcelas deferidas na presente ação, em razão de sua culpa in vigilando. 



    Assim, a fiscalização empreendida pelos tomadores não foi suficiente para evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada nem a lesão aos direitos dos empregados que lhe prestam serviços. Este fato, associado à condenação exarada na origem, confirmam a culpa in vigilando do segundo e terceiro reclamados. 



    Destaca-se que não se trata de declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas, sim, conforme já esclarecido, de sua interpretação sistemática com o ordenamento jurídico. 



    Nesse contexto, prevalece o entendimento expresso nos incisos IV e V da Súmula 331 do TST e jurisprudência consolidada na Súmula 11 deste Regional. 



    Em vista do entendimento exposto, não há violação aos artigos 37 da Constituição Federal; artigo 265 do Código Civil; artigo 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93; ou quaisquer dos dispositivos legais e constitucionais existentes no ordenamento jurídico pátrio que, por não afastarem a conclusão pela aplicação do entendimento jurisprudencial adotado, são tidos por prequestionados para todos os efeitos legais, inclusive para fins do disposto na Súmula 297 do TST. 



    Nega-se provimento” (e-doc. 7, p. 139-144 - Grifei).



    Essa decisão foi mantida em sede de recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho, cuja decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:



    “AGRAVOS. ANALISE CONJUNTA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DENEGADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NÃO ADERÊNCIA AO TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravos Internos interpostos em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento aos recursos extraordinários, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, diante da conformidade do acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho com a tese jurídica fixada no Tema 246 de Repercussão Geral do STF. No presente caso, a Turma desta Corte concluiu que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Reitere-se que, apesar de os Recorrentes se insurgirem quanto ao ônus da prova, conforme se verifica do acórdão recorrido, as razões de decidir foram diversas, uma vez que o TST considerou que o reconhecimento da conduta culposa da Administração Pública não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas sim da análise do conjunto fático probatório dos autos. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravos desprovidos” (e-doc. 9, p. 122 - Grifei).



    Há teratologia na decisão do TST, uma vez que não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que a fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul não foi efetiva quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente